Tribunal: TJMT
Processo: 0053161-28.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053161-28.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 14.930.440/0001-52 (APELANTE), CHRISTIANO ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 907.122.421-04 (ADVOGADO), VALERIANO LEAO DE CAMARGO - CPF: 004.772.411-07 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES - CPF: 253.483.459-20 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES - CPF: 253.483.459-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONSTRUÇÃO E REFORMA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONTRAMINUTA RECURSAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - REJEIÇÃO DAS TESES DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO E SERVIÇOS NÃO ADIMPLIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE DE PREÇO POR PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONTRATADA - PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ CONTRATUAL - ESTABILIDADE E PREVISIBILIDADE CONTRATUAL - SEGURANÇA JURÍDICA E ECONÔMICA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1.
“As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”
. (STJ - AgInt no AREsp: 1903788 MT 2021/0156823-5, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

2. A questão da prescrição, mesmo considerada matéria de ordem pública e passível de reconhecimento de ofício, esbarra no princípio da preclusão consumativa quando rejeitada pela sentença e a parte apelada deixa de

argui-la por meio de recurso autônomo ou em sede de recurso adesivo, pois a contraminuta não se constitui como via adequada para tal pedido, exigindo-se a interposição de via recursal oportuna para tanto.

3.

Correta a decisão de primeiro grau ao concluir que se a prorrogação do contrato ocorreu por culpa da contratada/apelante, que não finalizou a obra no prazo estipulado e, sem que houvesse fato excepcional que justificasse a revisão do preço, já que se trata, no caso, de execução de obra pública com preço fixo e não-reajustável, tal como previsão expressa no Contrato nº 04/2007.

4. Preliminar de prescrição rejeitada. Recurso desprovido . decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
contra sentença proferida pelo Dr. Onivaldo Budny, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Materiais, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado apenas ao pagamento da diferença do valor pago pela 29ª a 33º medição, no valor de R$ 3.992,32 (três mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos), acrescidos de juros e correção e, diante da sucumbência mínima, condenou a autora/apelante em honorários de 10% sobre o valor da diferença entre a pretensão deduzida e o valor da condenação, conforme decisão que se vê no id. 117574462 - pp. 52/66 e 117574463 - pp. 01/05.

Em suas razões recursais (id. 117574463 - pp. 06/38), a apelante sustenta que o Contrato licitatório nº 004/2007 teve por objeto a construção e reforma da sede do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teve pagamentos que não foram adimplidos pelo Poder Público em contraprestação aos serviços efetivamente realizados pela apelante, o que se reivindica na ação de cobrança intentada na origem, bem como o pagamento do custo de manutenção de canteiro de obras por 12 meses além do prazo licitado, solicitando o reequilíbrio de preços pactuados tendo em vista a alta extraordinária dos insumos (fato imprevisível no momento da contratação) e, ainda, a correção monetária de uma parcela no valor de R$ 48.180,32 concedida no ano de 2008, mas que só foi adimplida em 2014.

Aduz que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas mandado corrigir a parcela de R$ 48.180,32, rejeitando os demais pedidos formulados, no entanto, sustenta que o Estado deve ser condenado ao pagamento por indenização em razão da realização de alguns trabalhos que não constavam no objeto do contrato licitatório (passarelas, alambrado, disjuntores a vácuo, bomba de vazão e calcada externa), que somam o valor de R$ 320.165,61 (trezentos e vinte mil, sento e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), destacando que no momento da proposta, os serviços em destaque não foram considerados como trabalhos de engenharia e por isso não orçados inicialmente, de maneira que não é aceitável que o trabalho efetivamente realizado continue sem adimplemento pelo Poder Público.

Aduz ainda que o contrato previu que a execução da obra se daria em 210 dias, no entanto, ocorreu uma extensão por mais 12 (dozes) meses, em razão de fatores alheios a vontade das partes, custos que foram arcados exclusivamente pela apelante, sem que houvesse sua culpa para tanto, apontado, para tanto, ser devido o valor de R$ 629.266,46 (seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Alega que há direito ao reequilíbrio de preços do contrato firmado, pois incontestável o aumento extraordinário do custo dos insumos o que foi sendo negado desde a gestão do então Presidente do TJMT, Des. Orlando Perri, contudo sem demonstrar quando foi efetivamente quitado. Para tanto, aduz serem devidos o valor de R$ 343.504,72 (trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e quatro reais e setenta e dois centavos).

Assim, requer o provimento do recurso para que haja o pagamento dos valores cobrados, acrescidos de juros e correção monetária, do mesmo modo em que determinados na sentença de parcial procedência.

Contrarrazões aduzindo preliminar de prescrição e, no mérito, caso não seja esse o entendimento, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 117574469).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial em razão da ausência de interesse público ou social (id. 122872478).

Recurso tempestivo (id. 117574463 - p. 41) e preparado (id. 118130964).

Em audiência conciliação/mediação, as partes concordaram em solicitar informações à Presidência deste Sodalício, acerca da realização de serviços descritos na Apelação, a confirmação dos valores dos itens descritos e o não pagamento dos mesmos, se houve atraso na obra em virtude da mudança de projeto, bem como a existência de previsão orçamentária e financeira para suportar eventual acordo (id. 129162169), redesignando nova data para tentativa de composição amigável.

A Presidência deste Sodalício prestou as informações por meio do Expediente CIA nº 0034415-60.2022.8.11.0000.

A audiência que havia sido redesignada para tentativa de conciliação/mediação restou cancelada, conforme Certidão no id. 137079653.

Autos conclusos por redistribuição (id. 158989692).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Estado/Apelado aduz preliminar de prescrição em sede de contrarrazões ao recurso, via pela qual não poderia ser considerada, já que
“
as contrarrazões não se prestam para manifestação de natureza postulatória
”

(REsp 1006475/MG).

Ainda que se diga tratar de matéria de ordem pública e que a prescrição pode ser reconhecida, inclusive, de ofício, a questão esbarra no princípio da preclusão consumativa já que, se rechaçada a tese de prescrição pela sentença, deveria o Estado/apaleado ter suscitado a alegada prescrição em recurso autônomo, ou em sede de recurso adesivo, pois não pode haver pedido em sede de contraminuta, o qual demanda interposição de via recursal oportuna para tanto.

Se, ainda que de forma singela, sobreveio pretensão deduzida em sede de contraminuta recursal (por não aquiescência com não reconhecimento da prescrição), deveria o Estado/apelado valer-se de recurso próprio para discutir a matéria.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3.
As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1903788 MT 2021/0156823-5, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURADA. QUESTÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO
. NULIDADE DO CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES. SÚMULAS 5 E 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumula da com prestação de contas. 2.
As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes desta Corte
. 3. O reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais são inadmissíveis em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 2039245 SC 2022/0362419-4, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2023) (g.n.)

Dessa maneira a análise recursal fica limitada as razões arguidas pela autora/apelante CONENGE.

Ademais, vale registrar que não se desconhece que o STJ irá definir acerca da
possibilidade de se alegar prescrição em sede de contrarrazões ao recurso
, já que pende de julgamento Embargos de Divergência naquela Corte Especial (EREsp 1.986.909/RS). Ocorre que ainda não há sinalização

acerca de tal possibilidade e ainda que assim o fosse, a hipótese em análise na Corte Superior trata de caso em que houve sentença
integralmente
improcedente a pretensão autoral, ou seja, o que o STJ está em vias de decidir é se haveria possibilidade de ser alegada prescrição em sede de contraminuta recursal por aquele que não teria interesse algum em recorrer.

Questão, portanto, distinta dos presentes autos, em que houve sucumbência, ainda que mínima ao Estado/apelado, que lhe traria legitimidade e interesse recursal para discutir esse ponto (
prescrição
) em sede de segundo grau de jurisdição.

Assim, a hipótese dos autos não se amolda ao precedente acima, pelo que diante da procedência parcial do pedido, tem-se que a sucumbência do Apelado foi mínima, o que lhe retira o interesse parcial para interposição de recurso próprio no intuito de prevalecer a tese da prescrição afastada pela sentença.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
contra sentença proferida pelo Dr. Onivaldo Budny, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Materiais, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado apenas ao pagamento da diferença do valor pago pela 29ª a 33º medição, no valor de R$ 3.992,32 (três mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos), acrescidos de juros e correção e, diante da sucumbência mínima, condenou a autora/apelante em honorários de 10% sobre o valor da diferença entre a pretensão deduzida e o valor da condenação.

A apelante sustenta que o Contrato licitatório nº 004/2007 teve por objeto a construção e reforma da sede do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teve pagamentos que não foram adimplidos pelo Poder Público em contraprestação aos serviços efetivamente realizados pela apelante, bem como o pagamento do custo de manutenção de canteiro de obras por 12 meses além do prazo licitado, solicitando o reequilíbrio de preços pactuados tendo em vista a alta extraordinária dos insumos (fato imprevisível no momento da contratação) e, ainda, a correção monetária de uma parcela no valor de R$ 48.180,32 concedida no ano de 2008, mas que só foi adimplida em 2014.

Entende que o Estado deve ser condenado ao pagamento por indenização em razão da realização de alguns trabalhos que não constavam no objeto do contrato licitatório (passarelas, alambrado, disjuntores a vácuo, bomba de vazão e calcada externa), que somam o valor de R$ 320.165,61 (trezentos e vinte mil, sento e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), de maneira que não pode ser aceitável a inexistência de contraprestação frente a um trabalho efetivamente realizado.

Aduz ainda que o contrato previu que a execução da obra se daria em 210 dias, no entanto, ocorreu uma extensão por mais 12 (dozes) meses, sendo devido o valor de R$ 629.266,46 (seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Alega que há direito ao reequilíbrio de preços do contrato firmado, pois incontestável o aumento extraordinário do custo dos insumos o que foi sendo negado desde a gestão do então Presidente do TJMT, Des. Orlando Perri, contudo, sem demonstrar quando foi efetivamente quitado. Para tanto, aduz serem devidos o valor de R$ 343.504,72 (trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e quatro reais e setenta e dois centavos).

Em que pesem os argumentos da apelante razão não lhe assiste.

As teses de pagamento a título de reequilíbrio financeiro, serviços não adimplidos pela Administração foram rechaçados pela decisão de primeiro grau, a qual mencionou, conquanto inexistência de multa aplicada a apelante, registrou-se os atrasos da obra durante a sua execução conforme apontados no Parecer do Controle Interno e que foram devidamente reproduzidas pelo juízo
“a quo”
:

“A questão posta à baila se arrasta por longos anos, mais precisamente 3 (três) administrações judiciárias que a contratada insiste em ver reconhecido crédito que diz possuir junto ao Judiciário Estadual, ante a existência de fatores havidos durante a execução dos serviços e que não podem ser imputados a ela, os quais, por prorrogarem o contrato por um prazo de mais de 12 meses, oneraram em muito, os custos da prestação contratual inicialmente ajustada. Ao se analisar os autos, verifica-se que as questões pontuadas pela contratada, ao longo de todos esses anos, nunca se alteraram, sendo sempre os mesmos argumentos e o mesmo descontentamento com as decisões tomadas pelos Gestores anteriores, sem que tenha havido qualquer alteração fática nos autos, seja por meio de provas carreadas pela contratada, seja por meio de modificação no entendimento dos engenheiros que atuaram na obra, que pudesse justificar uma mudança naquilo que já foi decidido pela Corte anteriormente. Vale dizer: por mais que a Contratada não concorde com o que foi decidido pelas administrações anteriores, nada trouxe para demonstrar o direito que alega possuir, preferindo repetir nas suas manifestações. Aliás, como bem apontou a CCI, o reequilíbrio financeiro reclamado pela empresa, ante a mudança de preços, acréscimos de serviços, etc., foi sim considerado durante a execução dos trabalhos, afinal, foram nada menos que 9 aditivos contratuais deferidos ao longo do tempo de execução da obra. Colhe-se do parecer: ‘Compulsando os autos, às fls. 4663/4676-TJMT, observa-se que a contratada, em seu pedido de reajustamento que totalizou os valores concedidos no Nono Termo Aditivo, utilizou uma fórmula de cálculo referenciada pelo índice setorial do segmento da Construção Civil INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) da Fundação Getúlio Vargas. Na aplicação da referida fórmula, o computo da variação INCC em determinado período retrata a atualização de preços em face da inflação setorial. Em que pese haver sido concedido, por meio do Nono Termo Aditivo, um reajuste de preços, a Contratada ainda reivindica um reequilíbrio econômico financeiro. Considerando que o INCC reflete a variação dos custos da construção no período, o pedido da Contratada para reequilíbrio dos preços contratuais, embasado nas informações de alta extraordinária de preços de insumos, já foi atendido com a concessão do reajuste. Desta forma, se atendido a nova solicitação da Contratada restaria caracterizado a concessão em duplicidade do reequilíbrio econômico financeiro do contrato, razão pela esta Unidade se manifesta pela sua não concessão.’ (negrito nosso) O que se constata é que os alegados fatores imprevisíveis não se refletiram nos autos, porque tudo que foi serviço novo ou acrescido foi devidamente computado e pago pela Administração. A Unidade de Controle Interno destaca, ainda: Em seu requerimento, bem como na planilha de cálculo, observa-se que a contratada não considerou os aditivos de valor que foram celebrados e modificaram o preço global contratual promovendo um incremento de R$ 931.280,85 (novecentos e trinta e um mil duzentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos). (Grifei). Em suma, pretende a empresa receber mais de trezentos mil reais de um suposto desequilíbrio econômico havido no contrato, sem considerar que, durante sua vigência, foram acrescidos ao preço inicial quase um milhão de reais de serviços. Ressalte-se, ainda, um importante dado percebido pela Administração anterior e destacado na Ata de Reunião havida entre a empresa e o Departamento de Engenharia à época das obras: os aumentos nos preços dos insumos ocorreram em períodos distintos daqueles que a Contratada pretende ver reequilibrados, por que as aquisições de materiais de infraestrutura básica já haviam se realizado e os materiais inclusive alocados na construção, quando sobreveio a alta de preços afirmada pela empresa. Se retrata da documentação que acompanha os autos que: Essa também foi a percepção da Alta Administração ao analisar um dos vários pedidos de reconsideração formulados pela contratada: (...) A Contratada, ao protocolar o pedido de reconsideração, expôs às fls. 5811/5829 orçamentos do custo dos insumos dos meses anteriores à vigência do contrato, observando-se em especial a variação do custo do cimento. Quanto a isso, infere-se que no momento da abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas concorrentes, em 12/03/2007 (fls. 3535/3539), a Contratada apresentou menor preço, constando no seu relatório analítico de composição de serviços da obra (fls. 1613) o custo de R$ 0,32 (trinta e dois centavos) o quilo do cimento, perfazendo um montante de R$ 16,00 (dezesseis reais) a bolsa de 50 quilos. No entanto, no 1º e 2º pedidos de aditamento (fls. 3589 e 3724), referentes a aditivos positivos e negativos, a bolsa de 50 kg de cimento foi cotada a R$ 18,48 (dezoito reais e quarenta e oito centavos). O 9º pedido de aditamento (fls. 4745/4753), concernente a aditivos quantitativos e reajuste anual, o mesmo insumo sobredito foi cotado em R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos) o quilo, ou 28,50 a bolsa de 50 kg. A variação de custos demonstrada está em flagrante desacordo com o art. 65, § 1º d Lei nº 8.666/93, visto que quaisquer acréscimos ou supressões nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, devem obedecer às mesmas condições contratuais contidas na proposta vencedora. As notas fiscais juntadas para comprovar o desequilíbrio contratual mostram que a Contratada em 20/01/2007, adquiriu bolsas de cimento de 50 kg por R$ 13,62 (treze reais e sessenta e dois centavos) (fls. 5887), ao inferior ao da proposta vencedora, bem como que em 27/05/2008 demonstrou ter pago o máximo de R$ 22,00 (vinte e dois reais) pelo mesmo produto (fls. 5856), quantia também inferior àquela cobrada por ocasião do 9º aditivo contratual. Desse modo a farta documentação dos autos e o enfrentamento direto e pontual da matéria pelos engenheiros do contratante, que minuciosamente demonstram que os alegados prejuízos contratuais experimentados pela empresa, por conta da alta de preços dos insumos básicos, não foram comprovados por qualquer nota fiscal válida, indefiro o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Passando ao segundo ponto da controvérsia, também pretende a contratada receber pelos custos de administração da obra porque, quando realizada a contratação, ainda vigia a forma antiga de remuneração dos chamados ‘custos de administração’, os quais eram lançados no BDI da obra, sob um determinado percentual, que representaria os gastos com o gerenciamento da construção. Segundo a contratada, ela previu na sua planilha orçamentária um custo de 6% do total da obra à título de ‘taxas de administração’, porém, esse custo somente foi orçado para 7 meses que a obra inicialmente iria perdurar e não para os 19 meses que acabou durando. Ocorre que a empresa parece imputar ao TJ/MT a culpa por todo o período em que se prolongou o contrato, sem mencionar que teve parcela relevante de contribuição na morosidade e nos atrasos havidos no contrato. Ao reverso do que afirma a contratada, não é porque foram deferidos aditamentos contratuais, determinando sua prorrogação, que significa que ela não contribuiu com a demora na finalização da obra. A prorrogação se dá sempre no interesse público e, por certo, não era recomendável rescindir o contrato, mesmo com a demora na sua entrega definitiva, o que não quer dizer que a culpa pela prorrogação dos prazos seja exclusivamente do contratante. De acordo com a fiscal do contrato, a demora se deve a problemas imputados à Administração (Alteração do projeto; demora na liberação da execução dos projetos de refrigeração do ambiente), mas também se atribuem ao ritmo lento e demorado na consecução dos serviços pela empresa, conforme registrado nos relatórios de fiscalização. Nesse diapasão, veja-se o que foi manifestado nos autos pela Coordenadoria de Controle Interno, reproduzindo os registros nos diários de obra, ao tempo da vigência contratual: Compulsando os Diários de obras, vê-se várias anotações noticiando que a execução da obra estava atrasada e que a CONTRATADA deveria colocar em dia o cronograma geral, sob pena de notificação, a exemplo dos Diários de Obras de: 29/02/2008; 03/03/2008; 04/03/2008; 05/03/2008; 07/03/2008; 01/04/2008; 14/04/2008; 15/04/2008; 29/04/2008; 30/04/2008; 06/05/2008; 08/05/2008; 09/05/2008; 22/05/2008; 30/05/2008; 31/05/2008; 03/06/2008; 18/06/2008; 19/06/2008; 25/06/2008; 26/06/2008; 10/07/2008; 24/07/2008; 25/07/2008; 25/07/088; 02/08/2008; 04/08/2008, 31/08/2008 e 01/12/2008, que se encontram arquivados no Departamento de Obras.” (...) O que se constata é que, durante o decorrer da obra, várias foram as ponderações dos fiscais sobre a morosidade, o ritmo lento, os atrasos contínuos na execução do cronograma físico-financeiro, o que leva a concluir que deferir o pedido de indenização pelo custo da administração quanto a todo o período de prorrogação contratual é premiar a morosidade da empresa em resolver os serviços que lhe foram confiados. No que tange à parcela de culpa atribuível à Corte, é relevantíssima a manifestação da Fiscal da Obra, completada pelo Parecer da CCI: “A contratada apresentou, às fls. 5342 a 5344, as planilhas de custos utilizadas para os cálculos dos valores referentes à administração local da obra e administração central para o período de 12 (doze) meses nos quais o contrato foi prorrogado, totalizando a importância de R$ 629.266,46 (seiscentos e vinte e nove mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos). Em seu requerimento bem como na planilha de cálculo, observa-se que a Contratada não considerou os aditivos de valor que foram celebrados e modificaram o preço global contratual promovendo um incremento de R$ 931.280,85. Verifica-se que os referidos aditivos consideraram em suas composições o mesmo percentual do BDI (35%) da planilha orçamentária contratual, desta forma sendo computados a parcela de 6% atribuída aos custos com a administração central e a administração local da obra. Por se tratar de uma despesa indireta os custos relativos à administração central não apresentam uma relação estrita e linear com o prazo de execução da obra, como calculou e requereu a contratada. Com a formalização dos Termos Aditivos contratuais que incrementaram significativamente o valor do objeto do contrato, a parcela relativa à administração central já foi considerada e paga à contratada. Já quanto a administração local da obra, conforme observado nas definições acima, há uma relação estrita com o prazo de execução. Porém, faz-se necessário observar alguns pontos e variáveis diante deste cenário: Responsabilização pelas sucessivas prorrogações de prazo, estrutura disponibilizada na administração local e período em que a estrutura técnico-administrativa foi efetivamente disponibilizada. No que tange a responsabilização pela prorrogação dos prazos acordados, assim se manifestaram os fiscais da obra e do contrato de forma conclusiva por meio da informação nº 007/2014 (fls. 6331-TJMT). (...) 3. Quanto a responsabilidade dos aditivos de prazo digo que parte foi do TJ/MT e parte da empresa contratada, sendo recíproca a culpa. Porém, reitero que sempre houve de acordo da empresa em todos os casos de aditivos, haja vista que o lapso temporal de nossos trâmites internos sempre foram fatores que trouxeram prejuízos nas conclusões das tratativas de finalização dos aditamentos entabulados, como é exigência legal somente podemos dar continuidade aos trabalhos após celebrado o termo de aditamento contratual. (g.n.) Considerando a hipótese apontada pelos fiscais de culpa recíproca, não é razoável que a Administração assuma os custos da administração local decorrentes da prorrogação de prazo em 12 (doze) meses. É imperioso ressaltar que os comprovantes das despesas referentes ao período de prorrogação do prazo de execução, apresentados pela Contratada e utilizados na metodologia do cálculo dos valores da administração local da obra não encontram amparo contratual. (...) O pagamento dos custos referente à administração central não é devido à Contratada considerando não haver uma relação estrita e linear com a prorrogação do prazo e por terem sido celebrados aditivos contratuais de valor que contemplaram o mesmo percentual do BDI (35%) estimado na planilha orçamentária licitada; Considerando culpa recíproca na prorrogação do prazo de execução da obra por mais 12 (doze) meses, restou demonstrado que a Administração e a Contratada contribuíram para onerar os custos da Administração local da obra; (...) Das manifestações técnicas o que se depreende é que, mesmo em relação aos serviços acrescidos, incluindo as modificações de projeto, não há sentido em se falar de ‘custo de administração’, afinal repita-se, o que foi acrescido ou inovado foi devidamente aditivado no custo original e, consequentemente pago pela administração contratante, não sendo correto onerá-la novamente por tal hipótese. De mais a mais, como destacado pelos técnicos, além dos aditivos contratuais, que aumentaram o valor original do contrato em mais de R$ 900.000,00, foi concedido à Contratada reajuste anual de preços, que somou R$ 507.786,06 (quinhentos e sete mil setecentos e oitenta e um reais e seis centavos), pagos integralmente, sem considerar a parcela de culpa da Contratada com a demora na entrega dos serviços. Fato é que, entre aditivos e reajuste anual, a contratada recebeu quase R$ 1.500.000,00 a mais do valor inicialmente ajustado, o que parece ter sido por ela (Contratada) ao formular o pedido de pagamento da administração local e central da obra. Por tudo que se expôs, realmente não vislumbro razões – jurídicas, fáticas ou econômicas - para deferir o pagamento do tempo de administração da obra, referente ao período de prorrogação contratual, a uma porque tudo que foi executado foi pago durante o tempo prorrogado, e a duas porque, mesmo havendo culpa recíproca pela demora na entrega da obra, a CONTRATADA RECEBEU INTEGRALMENTE O REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO, onde estava embutido o custo da administração, despesa que compunha o BDI da obra. Finalmente, no que diz respeito ao pedido de reajuste dos serviços realizados entre a 29ª e a 33ª medição, compulsando os autos o que se verifica é que, neste caso em especifico, não havia razões que justificassem o não pagamento do valor relativo a tal período, porque havia sido concedido o reajuste anual pouco tempo antes, sobre todos os serviços realizados entre a 13ª e a 28ª medições, e, inexplicavelmente, deixou-se de reconhecer o direito, na verdade, a projeção deste reajuste nas medições finais, sobrevindo uma diferença de R$ 52.172,73, de acordo com o parecer do engenheiro orçamentista que atuava na época da construção: Em cumprimento ao pedido solicitado por Vossa Senhoria, vimos informar, que após contato via telefone com o senhor Laerte que nos disse da necessidade de reajustamento solicitado pela empresa Conenge Construção Civil, pois os valores de R$ 48.180,32 (quarenta e oito mil cento e oitenta reais e trinta e dois centavos), não estavam inclusos a 33ª medição e o seu reajustamento, por isso houve um novo cálculo com a inclusão da 33ª medição. Tendo em vista esta informação, deve-se desconsiderar o reajustamento solicitado no valor de R$ 48.180,32 (quarenta e oito mil cento e oitenta reais e trinta e dois centavos), devendo ser efetuado o pagamento de R$ 52.172,64 (cinquenta e dois mil, cento e setenta dois reais e sessenta e quatro centavos). Sugerido o pagamento desse valor”.

Também a decisão de primeiro grau acertadamente afastou o pedido de pagamentos não realizados pela administração ao argumento de que tal pretensão já havia sido exaurida em esfera administrativa, citando, inclusive parecer da Assessoria Técnico-Jurídica, de maneira a reconhecer que os serviços foram integralmente quitados, pois já constavam do projeto detalhado, fazendo parte integrante do projeto cujo valor original era de R$ 6.355.245,79 (seis milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos), merecendo destaque o fato de a autora/apelante não ter mencionado que recebeu R$ 507.781,06 como reequilíbrio financeiro, além de outros aditivos que totalizaram um incremento de R$ 931.280,85, que incluem os custos de administração central, ainda que estes não tenham apresentado uma relação com o prazo de execução da obra, sendo que todos os custos foram considerados nos aditivos, pelo que o atraso na obra é atribuído principalmente à autora/apelante, que já foi compensada pelos demais aditivos, totalizando R$ 1.431.061,91 (um milhão quatrocentos e trinta e um mil e sessenta e um reais e noventa e um centavos).

Portanto, correta a decisão ao concluir que se a prorrogação do contrato ocorreu por culpa da contratada/apelante, que não concluiu a obra no prazo estipulado e, sem que houvesse fato excepcional que justificasse a revisão do preço, já que se trata de execução de obra pública com preço fixo e não-reajustável, tal como previsto no Contrato nº 04/2007. Confira-se:

“CLÁUSULA TERCEIRA (...)

3.7. Não implicará em aumento do preço ajustado a adoção de nova tecnologia e/ou metodologia que implicar apenas no aumento do prazo de execução dos serviços.

3.8. Na eventualidade de serem executados serviços complementares, as partes repactuarão o prazo ajustado para concussão dos serviços objeto deste contrato.

(...)

CLÁUSULA DÉCIMA

10.1 O reajuste de preços não será possível neste contrato”
(id. 117572583 - pp. 25 e 34).

A impossibilidade de reajuste de preço devido à prorrogação do contrato por culpa da contratada/apelante está fundamentada principalmente nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé contratual.

Os contratos devem proporcionar estabilidade e previsibilidade às partes envolvidas. Quando um contrato é firmado com um preço fixo e não-reajustável, essa condição é estabelecida com base em premissas específicas, como prazo de vigência e custos previstos. Se a apelante não cumpriu o prazo estipulado, não há justificativa para alterar o preço originalmente acordado, pois isso violaria a segurança jurídica das relações contratuais.

Ademais, a boa-fé contratual impõe que as partes devem agir de forma honesta, leal e colaborativa durante toda a execução do contrato. Se a contratada é responsável pelo atraso na conclusão da obra. Manter o preço inalterado, mesmo diante do atraso, reforça a necessidade de cumprimento das obrigações contratuais de ambas as partes e promove a confiança nas relações comerciais e ao estabelecer um preço não-reajustável, as partes levam em consideração os custos e as condições econômicas vigentes na época da contratação.

Alterar esse preço devido a atrasos causados pela apelada por certo traria incerteza econômica para a contratante, que contou com a estabilidade do preço acordado para planejar seus gastos e investimentos.

Portanto, a impossibilidade de reajuste de preço devido à prorrogação do contrato por culpa da contratada está fundamentada na necessidade de preservar a segurança jurídica, a boa-fé contratual e a previsibilidade econômica das partes envolvidas.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de prescrição
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Conenge Construção Civil Ltda
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados na origem para 11%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024